Tribunal: STF
Processo: ARE 1592141
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF (Doc. 67).
No Agravo, a parte agravante reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo (Doc. 71). 
Por fim, o agravante apresentou petição na qual postula o “chamamento do feito à ordem”. Para tanto, alega que “as r. Decisões prolatadas pelo Juízo de Primeira Instância consideraram extemporânea a (...) adesão do BANESTES S/A ao benefício fiscal instituído pela Lei nº 11.941/2009, sob o fundamento de que tal opção deveria ter sido realizada até o dia 30/11/2009, quando na sua ótica teria expirado o prazo de 06 (seis) meses definido pelo art. 7º da Lei 11941/2009” (Doc. 99, fl. 2). Ao final, requer “seja reconhecida a tempestividade e homologada a adesão ao benefício fiscal instituído pela Lei nº 11.941/2009 referente ao débito não decaído da NFLD n° 35.776.169-3, manifestada pelo BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em 01/12/2009” (Doc. 99, fl. 4). 
É o relatório. Decido. 

A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
Quanto à petição apresentada pelo ora agravante, postula a reversão de  decisões da primeira instância proferidas há mais de dez anos. Tais atos deveriam ter sido objeto do recurso cabível no instante oportuno, sendo inteiramente descabida sua análise neste momento processual, a pretexto de “chamamento do feito à ordem”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO 25.923/2026 e NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente